Tribunal: TJSP
Processo: 1005554-26.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ção do preparo com base no art. 1.007, §2o do CPC. Valor recolhido a menor. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005554-26.2019.8.26.0003; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Afonso Bráz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:

APELAÇÃO. PREPARO. Determinação para complementação do preparo com base no art. 1.007, §2o do CPC. Valor recolhido a menor. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155576
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005554-26.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AR BRASIL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005554-26.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 30094 – PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1005554-26.2019.8.26.0003
APELANTE: AR BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE JABAQUARA 5a VARA
CÍVEL
JUIZA: DRA. CLAUDIA FELIX DE LIMA
APELAÇÃO. PREPARO. Determinação para complementação do
preparo com base no art. 1.007, §2o do CPC. Valor recolhido a
menor. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 270/273, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização movida por AR BRASIL
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA em face de BANCO BRADESCO S/A para
determinar ao requerido a liberação dos valores pagos em favor da autora, mediante
depósito em conta judicial, e rejeitando a pretensão indenizatória por entender que não há
prejuízo a reparar. Por ter sucumbido na maior parte do pedido, condenou o requerido ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte
contrária em 10% do valor da condenação.
Apela a autora (fls. 275/280) sustentando, em síntese, a ocorrência de
danos morais passíveis de indenização, sustentando que o Apelado continua retendo o
valor mesmo após a sentença. Requer a reforma da r. sentença, com aumento do ônus
sucumbencial.
Contrarrazões às fls. 286/293.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005554-26.2019.8.26.0003 -Voto no
3
A apelante ajuizou a presente ação objetivando o recebimento de danos
morais no valor de R$-50.000,00 (fls. 06), que, na data da interposição do recurso,
corresponde a R$-50.466,14.
Interposta apelação, a recorrente efetuou o recolhimento do preparo em
valor manifestamente menor que o devido (apenas R$-132,65 fl. 281/282), e mesmo após
a determinação para complementação (fl. 295), recolheu o valor de R$-1.867,35 (fl.
299/300).
Ocorre que o preparo deve incidir sobre o valor da causa, qual seja, o
efetivo proveito econômico perseguido, neste caso, o montante de R$-50.466,14. Assim, a
apelante recolheu, no total, R$2.000,00, quando na verdade deveria ter recolhido
R$-2.018,65.
Nesse contexto, intimada a complementar o preparo nos termos do §2o do
art. 1.007 do Código de Processo Civil e, recolhendo a apelante valor insuficiente pela
segunda vez, de rigor o reconhecimento de deserção.
Confira-se o entendimento do C. STJ:
“EXECUÇÃO
FISCAL.
PREPARO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INSUFICIENTE.
ART.
511,
§2o,
DO
CPC.
INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO.
VALOR
RECOLHIDO
A
MENOR.
DESERÇÃO.
1.
O
entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a pena de
deserção no preparo de apelação não poderá ser decretada antes da
intimação do recorrente para o pagamento. 2. Não há que se falar em
violação ao art. 511, §2o, do CPC. É que o acórdão recorrido
asseverou que o recorrente, após o pagamento do preparo em valor
insuficiente, foi intimado novamente com a indicação da quantia
certa a complementar e, mesmo assim, recolheu valor a menor. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005554-26.2019.8.26.0003 -Voto no
4
Recurso especial não provido”. (REsp 1227847/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/02/2011, DJe 04/03/2011).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO
PREPARO REALIZADA A MENOR. DESERÇÃO. I. O Superior
Tribunal de Justiça tem decidido que a complementação do
pagamento de preparo insuficiente é possível quando há equívoco
justificável quanto ao valor a ser pago. II. Diversa é a hipótese em
que o recorrente, intimado a complementar o preparo, recolhe
quantia insuficiente pela segunda vez. III. Agravo regimental
improvido”. (AgRg no Ag 1048233/SP, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2008,
DJe 15/09/2008).
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator